Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO MÉDICO DA ADVOGADA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE PRATICAR O ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA JUSTA CAUSA. TRANSCURSO IN ALBIS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A r. decisão agravada, tão somente, indeferiu o pedido de restituição do prazo para impugnação aos cálculos e declarou a preclusão da questão. Assim, mostra-se inviável, em sede recursal, a análise quanto aos pleitos de realização de perícia contábil pela parte Exequente/Agravante e homologação dos cálculos nela apresentados, sob consequência de supressão de instância.
2. O atestado médico que determina afastamento das atividades, por si só, não é suficiente para demonstrar a justa causa exigida pelo art. 223 do CPC/15 e autorizar a devolução do prazo processual. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Ademais, consoante o disposto no art. 218, § 3o, do CPC/15, “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”. E, consoante entendimento sedimentado pelo c. STJ, embora seja possível o reconhecimento de justa causa para a prática extemporânea de ato processual, tal circunstância deve ser comprovada durante o curso do prazo ou em até 5 (cinco) dias após cessado o impedimento, sob consequência de preclusão.
4. Da análise da documentação acostada aos autos depreende-se que, além de a impugnação aos cálculos ter sido apresentada pela Exequente/Agravante muitos dias após expirado o prazo fixado para a prática do ato processual, também se mostra extemporânea a juntada do atestado médico com o fito de comprovar a alegada justa causa para a intempestividade da impugnação, tratando-se, portanto, de matéria preclusa.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.